Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718814-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A APELADO: REGINALDO SILVA DE LIMA APELADO: REGINALDO SILVA DE LIMA APELANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação monitória ajuizada por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (autora/primeira apelante) em face de ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA (ré/segunda apelante), julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.286,44 (ID 54889435). Em suas razões (ID 54889442), SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. alega que a incidência da correção monetária e dos juros da mora deve ocorrer a partir do inadimplemento e não da citação do réu. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a incidência da correção monetária e dos juros da mora a partir do ato ilícito, além da majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20% da condenação. Preparo recolhido (ID 54889444). Contrarrazões apresentadas (ID 54889450). O ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA, por sua vez, também interpôs apelação. Alega que: 1) é cabível o deferimento da justiça gratuita, já que os valores deixados ao espólio pertencem aos filhos hipossuficientes do de cujus; 2) não foi comprovada a anuência do réu quanto ao serviço prestado; 3) o negócio jurídico é inválido, pois realizado em momento no qual o requerido se encontrava em estado de perigo; 4) os serviços prestados eram essenciais para resguardar a vida do falecido e a cobrança deve ser dirigida ao Estado (ID 54889447). Requer a reforma da sentença para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, para que seja anulado o contrato ou para que a dívida seja redirecionada ao Estado. Subsidiariamente, o abatimento dos serviços cuja anuência do réu não foi comprovada. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Sem contrarrazões. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em manifestação subscrita pela procuradora MÁRCIA PEREIRA DA ROCHA, alega que, apesar da presença de interesse de menores, não houve intimação do órgão em primeiro grau (ID 55601894). Os autos foram remetidos ao órgão do MPDFT com atuação na vara de origem que, em manifestação subscrita pelo procurador LANDELINO FRANCISCO DE SOUZA, pugnou pelo regular prosseguimento do feito, ante a ausência de prejuízo (ID 56257112). Manifestação subscrita pela procuradora MÁRCIA PEREIRA DA ROCHA pelo provimento da apelação do SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (ID 571778696). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, antes de adentrar na questão do mérito, é necessário analisar o pedido de gratuidade de justiça, como condição de admissibilidade do recurso do réu. A controvérsia reside em definir se o espólio tem direito à gratuidade judiciária. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, o espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Cabe ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais. A propósito, registrem-se julgados desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENS A SEREM PARTILHADOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, inclusive porque foi autorizado o recolhimento delas ao final do processo. (Acórdão 1415183, 07380895020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022)” - grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Os documentos coligidos aos autos demonstram a situação de hipossuficiência. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios. [...] (Acórdão 1296524, 07311245820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 12/11/2020.) - grifou-se O artigo 99, § 2o, do CPC prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão (ID 54889441) que acolheu embargos de declaração opostos em face da sentença, nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR e ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU, para reconhecer a omissão apontada quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o qual passo a analisar. No caso do espólio, verifico que o de cujus deixou 3 filhos, que residem no imóvel que o pertencia, quando em vida (id. 152597656). O veículo, um Ford/KA ano 2013, encontra-se financiado (id. 152597652). Entretanto, o saldo deixado em conta vinculada ao FGTS (id. 152597657), revela que o espólio tem condição financeira para arcar com as despesas processuais, portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inciso LXXIV da CF e art. 98 do CPC. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido. No mais, mantenho a sentença ora embargada em todos os seus termos. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.” – grifou-se O caso é de deferimento da gratuidade de justiça ao espólio. Com se observa, o de cujus deixou três filhos menores de idade que residem no imóvel que o pertencia em Samambaia-DF, conforme termo de concessão de uso da CODHAD-DF, avaliado em aproximadamente R$ 100.000,00. Além de eventuais direitos aquisitivos de um automóvel Ford K.A Flex, ano 2013/2013, financiado junto ao Banco do Brasil S.A, avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a importância de aproximadamente R$ 35.232,17 na conta vinculada ao FGTS. O veículo está financiado e não possuía nenhum seguro. Além disso, o imóvel é utilizado para moradia da família. Como destacado pela Defensoria Pública, após a meação, cada filho terá direito a aproximadamente R$ 5.000,00. O simples fato de possuírem bens a serem partilhados não constitui óbice ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça do espólio. A condição de hipossuficiência não se confunde com miserabilidade. Neste sentido, apenas a título ilustrativo, consigne-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita é benefício concedido aqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. A alegação da parte de que é hipossuficiente e de que não pode arcar com as supracitadas custas sem que prejudique sua mantença é suficiente para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. A hipossuficiência de uma das partes não se confunde com situação de miserabilidade, sendo possível se conceder o benefício objeto da lide até mesmo aqueles que auferem renda consideravelmente mais alta do que a média da população brasileira. 4. Os parâmetros utilizados pela Defensoria pública para caracterizar a hipossuficiência em sua Resolução no 140/2015 tem se demonstrado como referenciais adequados para balizar quais indivíduos são ou não aptos a usufruírem do benefício da gratuidade de justiça. 5. Conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento. (Acórdão 1193198, j. 07/08/2019, 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho, DJE: 04/09/2019)” – grifou-se Em face de tais considerações, o pedido deve ser deferido. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça do ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA. Ao Ministério Público para ciência. Publique-se. Intimem-se. Após retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator